Tribunal: TJMT
Processo: 1008622-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008622-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Eleição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), AGUA BOA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.964.924/0001-08 (AGRAVANTE), DEMOCRATAS - DIRETORIO MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT - CNPJ: 03.871.281/0001-46 (AGRAVADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ELEIÇÃO DE COMISSÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA – INOBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA – ARTIGO 58 ,§1o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LIMINAR DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE NOVO PLEITO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 58, §1o da CF, na constituição de Comissões, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos que participam da respectiva casa.

Evidenciado que a eleição da Comissão Geral da Câmara Municipal, não observou o princípio da proporcionalidade partidária, mostra-se acertada a decisão que determinou a realização de novo pleito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BOA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1001230-82.2021.8.11.0021 impetrado pelo PARTIDO POLÍTICO DEMOCRATAS, que deferiu a liminar vindicada, determinando a suspensão do ato de eleição da Comissão Geral da Câmara Municipal, em observância aos princípios da proporcionalidade e pluralismo político, bem como a realização de nova eleição de formação.

Irresignada com a decisão proferida, argumenta a Agravante que, na primeira sessão ordinária de cada início de legislatura, a Mesa Diretora procederá à escolha, através de votação nominal, de cinco vereadores, que farão parte da Comissão Geral da Câmara Municipal.

Assevera que, após entrarem em exercício, os vereadores realizaram votação para eleição dos membros da Comissão Geral, sendo eleitos dois representantes do PSB, um do DEM, um do MDB e um do PL.

Sustenta que, outro representante do partido Democratas figura como suplente dos membros efetivos, observando-se, assim a proporcionalidade e o pluralismo partidário.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões (id. 91383970).

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o partido político Democratas impetrou mandado de segurança contra ato do Presidente da Câmara Municipal de Água Boa, consubstanciado em irregularidade na eleição da Comissão Geral da Casa de Leis.

Narra na exordial que, dentre os onze candidatos eleitos, 4 vereadores são do DEM, 2 do PL, 2 do PSB, 2 do MDB e 1 do PSDB, sendo designados para a Comissão Geral, dois representantes do PSB, um do DEM, um do MDB e um do PL; evidenciando a inobservância à regra de proporcionalidade partidária.

Sobreveio a liminar determinando a realização de novo pleito, decisão contra a qual se insurge o Recorrente.

Pois bem.

A Constituição Federal (Art. 58, §1o), a Constituição Estadual (Art. 36, §1o) e a Lei Orgânica do Município de Água Boa (Art. 23, §3o), estabelecem que, na constituição de comissões, permanentes ou temporárias, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos.

Em sede de cognição sumária, não deve prosperar o entendimento exarado pelo Recorrente, no sentido de que, a designação como membro substituto, atende ao critério da proporcionalidade partidária.

Compulsando os autos, verifica-se que, a Câmara de Vereadores de Água Boa é composta por, 4 (quatro) vereadores eleitos pelo DEM, 2 (dois) pelo PSB, 2 (dois) pelo MDB, 2 (dois) pelo PL e 1(um) pelo PSDB.

Por seu turno, a Comissão Geral da Câmara de Vereadores fora composta por 2 (dois) vereadores do PSB, 1 (um) do MDB, 1 (um) do DEM e 1 (um) do PL.

Assim, não obstante o partido PSB possua dois representantes na Câmara de Vereadores, foi contemplado com dois membros para a Comissão Geral, em aparente inobservância à proporcionalidade partidária, uma vez que, foi nomeado somente um representante do Democratas para a Comissão, não obstante a eleição de quatro edis pela legenda.

Destarte, consoante disposto na Magna Carta, na constituição de comissões, se possível, deve ser assegurada a representação proporcional dos partidos.

E tendo em vista que foram eleitos quatro vereadores pelo Democratas e demonstrado por este o interesse em ser representado proporcionalmente na Comissão Geral, em princípio, deve ser assegurado ao partido a participação com dois membros.

Destarte, diante de indícios de que a eleição da Comissão Geral não observou o princípio da proporcionalidade partidária, prevista constitucionalmente, o ato reveste-se como aparentemente ilegítimo, mostrando-se, em princípio, acertada a decisão que deferiu a liminar, determinando a realização de novo pleito.

A propósito, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - COMISSÃO PROCESSANTE - CASSAÇÃO DE MANDATO - VEREADOR - PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA - INOBSERVÂNCIA - SUSPENSÃO DOS ATOS.

-
A regra da proporcionalidade partidária na formação das Comissões será observada tanto quanto possível
(art. 58, §1o, da CR/88, art. 49, §1°, Lei Orgânica do Município de Nova Lima e art. 94 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Lima)
e a sua inobservância no sorteio dos vereadores que integrarão a comissão processante implica na nulidade de seus atos.

- Embora a proporcionalidade na formação da Comissão Processante não seja absoluta, a sua inobservância depende de ato fundamentado do qual conste a impossibilidade de realização do sorteio e observância da proporcionalidade de representação dos partidos que compõem a Câmara. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.21.193904-6/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2022, publicação da súmula em 18/02/2022)

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“No presente caso, observa-se que foram eleitos 4 (quatro) vereadores do DEM, 2 (dois) vereadores do PL, 2 (dois) vereadores do PSB, 2 (dois) vereadores do MDB e 1 (um) vereador do PSDB.

Por seu turno, a Comissão Geral da Câmara de Vereadores fora composta por 2 (dois) vereadores do PSB, 1 (um) do MDB, 1 (um) do DEM e 1 (um) do PL. Dessa forma, verifica-se que o partido Democratas, ora agravado, foi contemplado com a participação de 1 (um) membro. Contudo, o partido PSB foi contemplado com 2 (dois) membros, sendo que este último (PSB) elegeu número inferior ao alcançado pelo agravado.

Logo, diante dos indícios de que a eleição da Comissão Geral não observou o princípio da proporcionalidade partidária, prevista constitucionalmente, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que correta a decisão que determinou a realização de novo pleito.

(...)
Diante do exposto, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.”

Posto isso, demonstrados concomitantemente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, pressupostos para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022